Tribunal: TJSP
Processo: 1035842-12.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
r 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.

Acolhimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária para denegar a segurança.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035842-12.2019.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE SEMOVENTE POR PESSOA FÍSICA, EM DATA POSTERIOR À EFICÁCIA DA EC 33/2001. INCIDÊNCIA DO ICMS. NORMATIVA PAULISTA CONVALIDADA EM RECENTE JULGADO DO STF.

No RE 1.221.330, julgado aos 16 de junho de 2020, sob a égide de recurso repetitivo, o STF fixou a tese de que "as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE SEMOVENTE POR PESSOA FÍSICA, EM DATA POSTERIOR À EFICÁCIA DA EC 33/2001. INCIDÊNCIA DO ICMS. NORMATIVA PAULISTA CONVALIDADA EM RECENTE JULGADO DO STF.

No RE 1.221.330, julgado aos 16 de junho de 2020, sob a égide de recurso repetitivo, o STF fixou a tese de que "as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.

Acolhimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária para denegar a segurança.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000813915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1035842-12.2019.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUÍS FRIAS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhimento da remessa
obrigatória e da apelação fazendária para denegar a segurança. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1035842-12.2019.8.26.0114 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.472
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1035842-12.2019.8.26.0114
Procedência: Campinas
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.472)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Luis Frias

IMPORTAÇÃO
DE
SEMOVENTE
POR
PESSOA
FÍSICA,
EM
DATA
POSTERIOR
À
EFICÁCIA DA EC 33/2001. INCIDÊNCIA DO ICMS.
NORMATIVA
PAULISTA
CONVALIDADA
EM
RECENTE JULGADO DO STF.
No RE 1.221.330, julgado aos 16 de junho
de 2020, sob a égide de recurso repetitivo, o STF
fixou a tese de que “as leis estaduais editadas
após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor
da Lei Complementar 114/2002, com o propósito
de impor o ICMS sobre a referida operação, são
válidas, mas produzem efeitos somente a partir
da vigência da LC 114/2002.
Acolhimento da remessa obrigatória e da
apelação fazendária para denegar a segurança.
RELATÓRIO:
1.
Noticiando ser cavaleiro amador, impetrou Luis
Frias mandado de segurança contra ato do Delegado
Regional Tributário de Campinas com o escopo de
afastar a cobrança de tributo incidente sobre um
equino importado, em 11 de setembro de 2019, para

AC 1035842-12.2019.8.26.0114 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.472
seu próprio uso na prática de hipismo LI
19/3061236-7 (e-pág. 23).
2.
O M. Juízo de origem concedeu a segurança
para, reconhecendo a ausência de legislação local
válida, ou seja, editada posteriormente à Emenda
constitucional
33/2001
(de
11-12)
e
à
Lei
complementar federal 11.101/2002 (de 21-12), afastar
a incidência de Icms sobre a versada importação (e-
págs. 128-30).
3.
Ao
par
da
remessa
necessária,
apelou
a
Fazenda pública paulista sustentando, em resumo, a
competência legislativa plena dos Estados enquanto
não editada uma lei complementar nacional, afirmando
ter o STF, em julgamentos recentes, reconhecido a
validade da Lei paulista n. 11.001/2001 (de 21-12)
após a vigência da Lei complementar federal n.
114/2002 (de 16-12 -e-págs. 160-80).
Contra-arrazoou-se o recurso (e-págs. 183-253).
A Promotoria pública da Comarca manifestou
falta de interesse de agir no feito (e-pág. 108).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 255).
VOTO:
4.
Trata-se de importação de semovente para uso
do impetrante na prática de hipismo, pessoa física, não

AC 1035842-12.2019.8.26.0114 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.472
contribuinte habitual do Icms, em operação datada de
11 de setembro de 2019 (e-pág. 23), época, portanto,
posterior à vigência da Lei complementar federal
114/2002 (de 16-12).
5.
No julgamento do RE 1.221.330, analisado aos
16 de junho de 2020, sob a égide de recurso
repetitivo, decidiu o STF que:
"I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é
constitucional
a
incidência
de
ICMS
sobre
operações de importação efetuadas por pessoa,
física
ou
jurídica,
que
não
se
dedica
habitualmente ao comércio ou à prestação de
serviços, devendo tal tributação estar prevista
em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC
33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 114/2002, com o propósito de
impor o ICMS sobre a referida operação, são
válidas, mas produzem efeitos somente a partir
da vigência da LC 114/2002",
6.
Considerando o caráter vinculante do novo
entendimento firmado pelo STF no RE 1.221.330, mis
não resta do que acolher a remessa obrigatória e o
apelo fazendário para, em conformidade com a alínea
b do inciso V do art. 932 do Código de processo civil,
denegar a segurança impetrada.
7.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos
referidos
nos
autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.

AC 1035842-12.2019.8.26.0114 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.472
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se a
remessa obrigatória e o apelo fazendário para denegar
a segurança impetrada nos autos 1035842-12.2019 da
1a Vara da Fazenda pública da Comarca de Campinas.
Custas e despesas processuais pelo impetrante.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP relator